Tribunal: TJBA
Processo: 8069859-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069859-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente a dívida que ensejou inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, determinando o cancelamento do registro e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). A parte autora alegou jamais ter contratado os serviços que originaram o débito. A parte apelante pleiteou a majoração da indenização para R$ 5.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência de relação contratual ou da origem do débito, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da parte ré, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (dano moral
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo, uma vez que o próprio fato da negativação indevida é suficiente para caracterizar o abalo à honra do consumidor.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, evitando enriquecimento sem causa. No caso, o valor originalmente fixado em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00.

6.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve ser aplicada desde a data do arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ.

7.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, quando esta for identificável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. No caso, a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo legal e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 203.755/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 27.04.1999; TJDFT, Ap. Cív. 0709591-58.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leonor Aguiar, j. 04.07.2024; TJMT, Ap. Cív. 1017841-41.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023.

(TJ-BA - APL: 80822662620198050001 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 80
69859-85
.20
19
.8.05.0001
, em que é apelante
Tatiane Oliveira Santos da Paz

e
apelad
o

Banco Bradesco S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
dar
parcial
provimento ao apelo
, na esteira do voto condutor.

RM07